Tribunal: STF
Processo: HC 53769
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
HOMICIDIO. CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO PELO JÚRI, MANTIDA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA O QUAL AFIRMA NÃO SER CONTRA A EVIDENCIA DOS AUTOS. II.
HABEAS CORPUS VISANDO O REEXAME DA PROVA PARA AFIRMAR INOCENCIA.
INVIABILIDADE. III. INDEFERIMENTO.